Tribunal: CARF
Processo: 10983.911358/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto pelo Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a gastos com aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes e de serviços de montagem e manutenção e direito à correção do valor do ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic. E o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional utiliza, no que se refere ao conceito de insumos, paradigma em sentido contrário à decisão vinculante do STJ, proferida na sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.221.170/PR).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, integrado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas com locação de veículos de carga, o que se endossa na Solução de Consulta Cosit no 1/2014.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM GÁS GLP CILINDRO P-20.
São admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP as despesas com gás GLP-cilindro P-20, utilizado em empilhadeiras alugadas, necessárias às operações no processo produtivo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911358/2011-68
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.369 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
BRF S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO
PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que
o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de
forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto
pelo Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a
“gastos com aquisições de partes e peças de reposição, combustíveis e
lubrificantes e de serviços de montagem e manutenção” e “direito à correção
do valor do ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic”. E o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional utiliza, no que se refere ao “conceito de
insumos”, paradigma em sentido contrário à decisão vinculante do STJ,
proferida na sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no
1.221.170/PR).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMO.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, integrado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
PALLETS,
PARA
PROTEÇÃO
E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911358/2011-68
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do
disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno.
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Somente são admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando
contempladas na legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas
com locação de veículos de carga, o que se endossa na Solução de Consulta
Cosit no 1/2014.
CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM GÁS GLP CILINDRO P-20.
São admitidas para fins de tomada de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP as despesas com gás GLP-cilindro P-20, utilizado em
empilhadeiras alugadas, necessárias às operações no processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a créditos
sobre pallets, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, no que se refere à “possibilidade de tomada de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga” e ao “direito à
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de
GLP em cilindros P-20”, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer os créditos referentes a despesas com gás GLP-cilindro P-20,
utilizado em empilhadeiras alugadas, empregadas no processo produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.058,
de 27/09/2017 (fls. 2.093 a 2.138)1, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep, no regime não cumulativo, descrito no PER/DCOMP no
16276.07827.290110.1.5.084929,
transmitido
em
29/01/2010
(com
o
retificador
no
11388.59214.290110.1.1.08-9520), vinculado à receita de exportação apurada 4o trimestre de
2009.
Em 01/09/2014, a DRF-Florianópolis/SC proferiu o Despacho Decisório de fls.
1.089 a 1.090, com base na Informação Fiscal de fls. 1.041 a 1.088, indeferindo o Pedido de
Ressarcimento. No Relatório, a fiscalização passa a identificar as glosas realizadas: (a) Bens
para Revenda: aquisições de bens sujeitos a alíquota zero e bens que não se enquadrariam no
conceito de insumo; (b) Bens Utilizados como Insumo: aquisições de bens que não se
enquadram no conceito de insumo (bens utilizados como insumos sujeitos à alíquota zero; notas
fiscais cujo CFOP não representa aquisição de insumos e nem outra operação com direito a
crédito; notas fiscais que representam aquisições de insumos de pessoas jurídicas e que deveriam
ter ocorrido com suspensão obrigatória de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS; e notas
fiscais de serviços de fretes lançados no DACON sem a identificação e CNPJ do prestador dos
serviços); (c) Serviços Utilizados como Insumo: notas fiscais cujo CFOP não representa
aquisição de insumos e nem outra operação com direito a crédito; e aquisições de serviços que
não se enquadram no conceito de insumo (manutenção equipamentos de informática; serviço
limpeza geral em instalações; serviço de treinamento; e serviço de cópia e impressão); (d)
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica: glosadas as diferenças entre os
valores informados no DACON e os valores comprovados por meio da memória de cálculo
apresentada pelo Contribuinte; (e) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos -
locação de PJ: diferenças entre os valores informados no DACON e os valores comprovados
por meio da memória de cálculo apresentada; valores relativos a aluguéis de veículo; aluguel de
palco para eventos; serviço de locação e manutenção de software, que não se enquadram no art.
3o, inciso IV, da Lei no 10.637/2002, que somente contempla “aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”; (f) Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: despesas com fretes em relação às quais a
empresa, apesar de intimada e reintimada, não logrou apresentar a vinculação com as vendas
efetuadas; e notas fiscais cujo CFOP não representa aquisição de insumos e nem outra operação
com direito a crédito; e (g) Créditos Presumidos de Atividades Agroindustriais, calculados
sobre insumos de origem animal e vegetal (o contribuinte lançou nas linhas 25, 26 e 27 do
DACON - ajustes positivos de crédito - o crédito presumido de sua atividade agroindustrial

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

previsto na Lei no 10.925/2004 e na Lei no 12.058/2009, sendo glosadas operações que não
configuram aquisições de insumos com qualquer crédito presumido (nesta categoria se incluem
aquisições de produtos industrializados, aquisições de quaisquer bens para revenda ou aquisições
para entrega futura).
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 1.098 a 1.160) alegando, em breve síntese, que: (a) requer a análise em
conjunto dos processos que relaciona e a nulidade do “lançamento” por cerceamento do direito
de defesa e também pela ofensa ao princípio da motivação ante a “fundamentação precária do
Despacho Decisório”; (b) o conceito de insumo adotado pela fiscalização, derivado das IN SRF
no 247/2002 e no 404/2004 extrapola o teor da Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; (c) sobre as
glosas de Bens adquiridos para revenda e de Bens e serviços utilizados como insumo, alega
que: (c1) em relação aos Pallets, são utilizados em diversas etapas do processo produtivo, “...na
própria industrialização, para a movimentação das matérias-primas e dos produtos em fase de
industrialização, evitando seu contato direto com o solo, diminuindo o risco de contaminação”;
(c2) sobre Serviços utilizados como insumo, há direito ao crédito relativo aos serviços
relacionados com a movimentação dos produtos e matérias-primas nas diversas etapas da
produção (como serviços de repaletização e reforma de pallets; serviços de aplicação de strecht
nos pallets; serviços de carga e descarga; serviços de montagem dos equipamentos usados na
produção; bem como os serviços de manutenção), havendo ainda direito ao crédito em relação
aos custos com serviços de transporte de matérias-primas e de produtos adquiridos como
insumos, bem como seu transporte do fornecedor até a empresa e seu deslocamento durante a
fase de produção; (c3) em relação a Partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes,
há direito de crédito sobre as aquisições de peças de reposição de máquinas e equipamentos,
outros instrumentos utilizados na produção, além dos serviços para a sua manutenção; dos
combustíveis e lubrificantes necessários ao funcionamento das máquinas e equipamentos; (c4)
sobre Serviços e produtos decorrentes de exigências legais, existem normas do Poder Público
que impõem procedimentos de higiene dentro da área fabril, bem como a utilização de
equipamentos de proteção individual e também o controle e manutenção da segurança sanitária,
cujo descumprimento ensejaria a inviabilização da própria atividade, não estando a critério da
requerente furtar-se ou não a estes gastos; (c5) em relação às aos bens adquiridos com
suspensão, a fiscalização equivocou-se ao realizar as glosas, pois os créditos apurados e
glosados sob a rubrica “bens utilizados como insumos” não são relativos a operações sujeitas à
apuração do crédito presumido (art. 8o da Lei no 10.925/2004) nem, tampouco, à suspensão (art.
9o da referida lei); (c6) no que se refere ao crédito presumido da agroindústria previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/2004, o método para o cálculo do crédito presumido, conforme seu § 3o,
está vinculado à natureza do produto desenvolvido pela empresa adquirente do insumo e titular
do direito de crédito; e (d) o crédito deve ser atualizado pela Taxa SELIC, não sendo devida
multa sobre os débitos compensados em virtude da não homologação das compensações de
débitos com os créditos.
Por fim, requer a produção de provas por todos os meios em Direito admitidas,
notadamente pela posterior juntada de outros documentos que reforcem os argumentos lançados.
O recurso foi apresentado à DRJ-Florianópolis/SC que, proferiu o Acórdão no
07-36.511, de 29/01/2015, (fls. 1.215 a 1.269), considerando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não vislumbrando nenhuma nulidade e mantendo o decidido no Despacho
Decisório, sob os seguintes fundamentos: (a) sobre o conceito de insumos: os créditos no regime
não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep são somente os previstos na
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

legislação de regência, que é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional; (b) as
“partes e peças de reposição” aplicadas em máquinas e equipamentos podem ser considerados
insumos, desde que as máquinas e equipamentos em que foram utilizadas sejam diretamente
utilizados no processo produtivo do bem destinado à venda e desde que não repercutam em
aumento, superior a um ano, de vida útil do bem; (c) as aquisições de “combustíveis e
lubrificantes” geram crédito desde que tais produtos sejam diretamente utilizados nas máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo da empresa; (d) os “serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos” podem ser considerados insumos, desde que as máquinas e
equipamentos em que são aplicados sejam diretamente utilizados no processo produtivo do bem
destinado à venda; (e) as “despesas com serviços de frete” somente geram crédito quando o
serviço consista em insumo, o frete contratado esteja relacionado a uma operação de venda,
tendo as despesas sido arcadas pelo vendedor, e o frete contratado esteja relacionado a uma
operação de aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente; (f) o crédito do
art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/2002 somente contempla “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos”, não se aplicando a “alugueis de veículos”; (g) a natureza do bem produzido pela
empresa da atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir seu direito ao
aproveitamento do crédito presumido, mas no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota
conforme a natureza do insumo adquirido; (h) comprovado que a venda de “leite in natura” e
outros produtos agropecuários ocorreu com o benefício da suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep, prevista no art. 9o da no 10.925/2004, não existe a possibilidade de cálculo de créditos
com base no disposto no art. 3o da Lei no 10.637/2002, pelo adquirente dos insumos, havendo
previsão legal apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004; (i) nos termos do artigo 34 da Lei no 12.058/2009, caput e § 1o, em sua redação
original, a pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real fazia jus a créditos presumidos da
Contribuição para o PIS/Pasep referentes às mercadorias adquiridas no mercado interno com a
suspensão prevista no inciso II do art. 32 da mesma lei, e destinadas à revenda ou
industrialização, desde que as receitas das vendas das vendas das mercadorias produzidas não se
sujeitassem a esta mesma suspensão; (j) por expressa previsão legal, não cabe atualização
monetária (Taxa SELIC) sobre o crédito apurado da Contribuição para o PIS/Pasep, passível de
utilização através de desconto, compensação ou ressarcimento; (k) estando presentes no processo
os elementos necessários e suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas; e (l) o julgador administrativo é impedido de apreciar matéria
contra a qual o contribuinte não se manifestou expressamente, pelo que se reputa definitiva, na
esfera administrativa, a glosa de crédito na parte relacionada a tal matéria.
Cientificado do Acórdão da DRJ-Florianópolis/SC, o Contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 1.277 a 1.400, basicamente reiterando os argumentos apresentados
na Manifestação de Inconformidade, requerendo a reforma do Acórdão da DRJ. Em 08/05/2017,
juntou Petição informando documentos e laudos de fls. 1.487 a 2.092.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, por meio das quais pretendeu
robustecer os argumentos da fiscalização e da DRJ, e requereu que seja negado provimento ao
recurso voluntário (fls. 1.403 a 1.436).
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.058, de 27/09/2017, que deu
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado, entendendo o colegiado que: (a) não se
vislumbram nulidades no lançamento; (b) não deve ser reconhecido crédito sobre o “Gás GLP
Cilindro P 20”, sobre “serviços de montagem e manutenção de equipamentos”; sobre o “aluguel
de empilhadeiras e caminhões munck”; e sobre “despesas com armazenagem e fretes”; (c) deve
ser reconhecida a legitimidade de créditos relativos aos bens adquiridos para revenda, sob os
CFOP 1.102, 1.403 e 2.403, exceto quanto àqueles cuja compra foi realizada com alíquota zero,
e ao “Gás GLP Cilindro P 20”; (d) devem ser reconhecidos os créditos sobre as compras de
pallets; de partes e peças de reposição, combustíveis e lubrificantes; de “dedo de borracha A 50”,
de “dicoflenaco sódico injetável”, “plasma sanguíneo ultrafiltrado” e “amônia anidra”; serviços
de repaletização, reforma de pallets, aplicação de strecht e carga e descarga (transbordo); e
“serviços e produtos decorrentes de exigências legais”, excetuados os tributados à alíquota zero;
(e) não deve ser reconhecido crédito integral dos produtos listados na planilha “Suspensão -
Notas Fiscais Glosadas Aquisição PJ - suspensão obrigatória”; (f) deve ser reconhecido o crédito
presumido admitido pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004; (g) não deve ser reconhecido o crédito
presumido calculado de acordo com os arts. 33 e 34 da Lei no 12.058/2009; (h) deve ser admitido
que o percentual a ser aplicado sobre a alíquota da contribuição, para fins de cálculo do crédito
presumido previsto no inciso I do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 deve ser determinado de
acordo com a posição da TIPI do produto em que o insumo foi aplicado; e (i) negar provimento à
incidência de Taxa SELIC sobre os créditos escriturais.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-004.058, de 27/09/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 2.140 a 2.163), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias: (a) conceito de insumo
no âmbito das contribuições no regime não-cumulativo; e (b) creditamento em relação às
aquisições de embalagem para transporte, indicando como paradigmas das divergências,
respectivamente, os Acórdãos no 203-12.448 e no 3801-002.037 (divergência “a”) e no 3101-
00.795 (divergência “b”).
No recurso especial, a Fazenda Nacional argumenta que o acórdão recorrido,
relativamente à questão do conceito de insumo no âmbito das contribuições no regime não-
cumulativo, afastou o conceito importado da legislação do IPI pelas Instruções Normativas da
RFB que regulamentaram a matéria. De outro lado, em situação fática semelhante, no
paradigma no 203-12.448, a turma julgadora decidiu a mesma questão de forma diametralmente
oposta, entendendo que deve ser aplicado às contribuições não-cumulativas o mesmo conceito de
insumo estabelecido para a legislação do IPI.
No Exame de Admissibilidade, efetuado em 17/04/2018, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, conforme Despacho de Admissibilidade às fls. 2.166 a 2.169. Entretanto, o Despacho
de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional não apreciou a divergência (b),
apontada pela PGFN, quanto ao creditamento em relação às aquisições de embalagem para
transporte.
Cientificado do referido Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte
apresentou suas Contrarrazões de fls. 2.194 a 2.216, alertando sobre a ausência da análise de
divergência do recurso especial da Fazenda Nacional, e alegando a vedação regimental de
apreciação de paradigma contrário à decisão do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, e
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

ausência de demonstração analítica da divergência, requerendo o não conhecimento e/ou a
negativa de provimento.
O Contribuinte apresentou ainda Recurso Especial (fls. 2.268 a 2.339),
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação às
seguintes matérias: (a) nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos
fatos que ensejaram as glosas realizadas, apresentando como paradigmas de divergência os
Acórdãos no 3202-000.797 e no 3402-000.372; (b) nulidade parcial da decisão recorrida por
modificação dos motivos de fato e de direito empregados pelo despacho decisório, em prejuízo
ao contribuinte, invocando como paradigma o Acórdão no 3403-000.994; (c) crédito sobre
“gastos com aquisição de GLP aplicado em empilhadeiras alugadas” (paradigmas no 9303-
007.107 e no 9303-007.326); (d) crédito sobre “aquisição de partes e peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes e serviços de montagem e manutenção” (paradigmas no 3403-
002.916 e no 3201-003.454); (e) crédito sobre “aquisição de gás argônio” (paradigma no 9303-
005.674); (f) crédito sobre “aluguel de veículos de carga” (paradigmas no 3301-006.35 e no
3201-003.316); e (g) aplicação da Taxa Selic sobre o valor dos créditos não aproveitados em
compensação (paradigmas no 3402-002.003 e no 3402-002.370).
Em 03/06/2019, o Presidente da 3a Câmara/3a Seção do CARF negou seguimento
ao recurso especial do Contribuinte, quanto aos itens (a), (c), (d) e (e), por falta de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas invocados para a demonstração de
divergência jurisprudencial; ao item (b), por falta de prequestionamento da matéria; e ao item
(g), em razão da inexistência de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep não aproveitados sob
a forma de compensação, o que esvaziaria o ponto quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre tais
valores. Assim, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 2.609 a 2.632, deu seguimento
parcial apenas em relação à matéria (f): possibilidade de tomada de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep sobre o “aluguel de veículos de carga”.
Ciente do Despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara, o Contribuinte
interpôs Agravo (fls. 2.642 a 2.669), que foi acolhido, no sentido de dar seguimento ao recurso
especial relativamente às matérias (a) “nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação
insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”; (c) “direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em
cilindros P-20”; e (d) “direito à tomada de créditos das créditos das contribuições sociais
não cumulativas sobre os gastos com aquisições de parte e peças de reposição; combustíveis
e lubrificantes, e; serviços de montagem e manutenção”, conforme Despacho em Agravo -
CSRF / 3a Turma, de 18/12/2020, às fls. 2.702 a 2.732.
Cientificado do Despacho em Agravo, o Contribuinte apresentou Pedido de
Reconsideração (fls. 2.740 a 2.748), devido a alegado erro manifesto na decisão, para que fosse
dado seguimento também em relação à matéria (g) aplicação da Taxa Selic.
Em 31/03/2021, foi proferido Despacho Complementar de Agravo, proferido pela
Presidente da CSRF, às fls.2.751 e 2.758, que deu seguimento ao recurso especial também em
relação à matéria (g): aplicação da Taxa Selic sobre o valor dos créditos não aproveitados
em compensação.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 2.767 a 2.782),
requerendo o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ou, caso
admitido o recurso, que a ele fosse negado provimento.
Os autos vieram a esta 3a Turma da CSRF e, verificando-se que a admissibilidade
de uma das matérias apresentadas pela Fazenda Nacional não havia sido apreciada, e também
que havia erro manifesto na análise do Agravo interposto pelo Contribuinte, em razão da falta de
expressa manifestação sobre a matéria (e) “apropriação de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep sobre gastos com aquisição de gás argônio”, e ausência de fundamento no Despacho
de Agravo quanto à matéria (a) “nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação
insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”, o Colegiado decidiu por converter o
julgamento em Diligência, conforme Resolução no 9303-000.138, de 20/10/2021 (fls. 2.785 a
2.792), para que fossem adotadas as seguintes providências no âmbito do CARF: (a) apreciação,
pela Câmara, da segunda divergência apontada pela PGFN (“quanto ao creditamento em relação
às aquisições de embalagem para transporte”); e (b) saneamento do Despacho de Agravo quanto
à matéria “apropriação de crédito de PIS sobre gastos com aquisição de gás argônio”; e (c)
saneamento do Despacho de Agravo quanto à matéria “nulidade do trabalho fiscal decorrente de
investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”.
Os autos, então foram remetidos à 3a Câmara da 3a Seção do CARF, e foi
analisada a divergência quanto à segunda matéria suscitada pela Fazenda Nacional (“quanto ao
creditamento em relação às aquisições de embalagem para transporte - pallets”, à luz do
paradigma no 3101-000.795. No novo Despacho de Admissibilidade, chegou-se a conclusão de
que, cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigma) há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida, uma vez que ambas as decisões analisam a possibilidade de creditamento
das contribuições sociais sobre o “custo de aquisição de pallets de madeira”, destinados tanto à
proteção de mercadorias/produtos quanto ao seu transporte.
Na decisão recorrida, classificou-se o item como insumo, em razão do fim a que
se destina; já no Acórdão paradigma rechaçou-se tal classificação, porquanto se trata de gasto
incorrido em etapa posterior ao processo de fabricação, pelo que a divergência restou
caracterizada, de acordo com o Despacho de Exame de Admissibilidade de 01/03/2022 (fls.
2.797 a 2.809), exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, que deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional também em relação a tal
matéria.
O Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 2.817 a 2.831), requerendo o
não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional ou, caso admitido, que a ele seja
negado provimento.
Em 02/12/2022, conforme considerações tecidas no Despacho em Agravo
CSRF/3a Turma (fls. 2.837 a 2.839), o Presidente da CSRF rejeitou o Agravo relativamente às
matérias (a) “nulidade parcial do julgamento do recurso voluntário por modificação dos motivos
de fato e de direito adotados no Despacho Decisório”; (b) “nulidade do trabalho fiscal decorrente
de investigação insuficiente dos fatos que ensejaram as glosas realizadas”; e (e) “direito à
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de
argônio” e, acolheu e deu seguimento ao Recurso Especial relativamente às matérias: (c)
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

aquisições de GLP em cilindros P-20”; (d) “direito à tomada de créditos sobre os gastos com
aquisições de partes e peças de reposição; combustíveis e lubrificantes e de serviços de
montagem e manutenção”; e (g) “direito à correção do valor do ressarcimento pela aplicação da
Taxa Selic”.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fl. 2.848), ratificando o não
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e demandando, caso admitido o
recurso, que a ele seja negado provimento.
Em 13/04/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais interpostos pela
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Dispõe-se, a seguir, sobre o conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e do Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte. Segue-se, adiante, à
análise de mérito, respeitada a mesma ordem.
Do Conhecimento - RE interposto pela Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta dos Despachos de Admissibilidade da 3a Câmara / 3a Seção do CARF de fls. 2.166 a
2.169 e fls. 2.797 a 2.809, para ambas as matérias requeridas: (a) conceito de insumo no âmbito
das contribuições no regime não-cumulativo; e (b) creditamento em relação às aquisições
de embalagem para transporte - pallets.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pelo
Contribuinte, que demandam o não conhecimento do recurso, cabe análise mais detida dos
requisitos de admissibilidade.
Relativamente à questão do conceito de insumo no âmbito das contribuições
no regime não-cumulativo, verifica-se que o Acórdão recorrido afastou o conceito importado
da legislação do IPI pelas IN da RFB que regulamentaram a matéria, a teor do seguinte excerto
do voto condutor: “(...) Entendo que o conceito de insumos trazido pela IN SRF no 404/04, que
assemelha-se ao do IPI, é demasiadamente restrito e sua aplicação severa, muitas vezes afronta
a sistemática da não cumulatividade prevista nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03”.
De outro lado, em situação fática semelhante, nos Acórdãos paradigmas no 203-
12.448 e no 3801-002.037, os julgadores, de forma diametralmente oposta, entenderam que deve
ser aplicado às contribuições não-cumulativas o mesmo conceito de insumo estabelecido para a
legislação do IPI.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Sabe-se, hoje, que esse entendimento adotado nos paradigmas restou superado
pelo decidido de forma vinculante pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, publicado em 24/04/2018.
O acórdão recorrido, recorde-se, é datado de 27/09/2017, data anterior ao
precedente vinculante (exatamente como os paradigmas, igualmente anteriores a 24/04/2018), e
o exame de admissibilidade de tal matéria foi inicialmente efetuado em despacho datado de
17/04/2018, também antes da publicação do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
No entanto, na data em que a matéria é agora submetida a esta Câmara Superior,
para avaliação de conhecimento do recurso especial, os paradigmas nitidamente refletem
posicionamento contrário ao citado precedente vinculante do STJ.
Portanto, cabe o não conhecimento em relação a esse tema, tendo em conta o
posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, posteriormente integrado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, onde se
fixa o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, a ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Esse posicionamento, vinculante no âmbito do
CARF, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II do seu Regimento Interno, afasta
qualquer pretensão de aplicação do conceito restritivo presente nas Instruções Normativas
referidas no recurso interposto pela Fazenda Nacional, e que é adotado nos paradigmas
colacionados.
No que se refere ao segundo tema, relativo a creditamento em relação às
aquisições de embalagem para transporte - pallets, o reconhecimento do crédito, no acórdão
recorrido, deveu-se ao entendimento de geram crédito, na qualidade de insumos, os pallets
aplicados para proteger as mercadorias e os pallets utilizados como embalagem do produto final.
Por seu turno, no Acórdão paradigma no 3101-000.795, o voto condutor aduziu
que foi constatado também o creditamento sobre a aquisição “...de elementos de transporte, tais
como pallets de madeira bruta, bandejas plásticas, tray-packs, grampos, colas, fundos de
papelão, tampas de papelão, lâminas de plástico e fitas adesivas, e outros bens sequer
caracterizáveis como embalagens (como os termógrafos registradores de temperaturas)...”, que
não poderiam ser classificados como material de embalagem de apresentação dos produtos
(maçãs), registrando que “...as leis instituidoras dos tributos quando tratam dos créditos
passíveis de desconto das contribuições apuradas, no que tange aos insumos dos bens ou
produtos destinados à venda, utiliza os verbos(sic) PRODUÇÃO e FABRICAÇÃO desses bens
ou produtos, o que não autoriza pensar em insumos para diante dessas etapas - comercialização
e entrega (transporte)”.
Assim, ambas as decisões analisam a possibilidade de crédito em relação às
aquisições de pallets de madeira destinados tanto à proteção de mercadorias/produtos quanto ao
seu transporte. Enquanto a decisão recorrida classificou o item como insumo, em razão do fim a
que se destina, o paradigma rechaçou tal classificação, por se tratar de gasto incorrido em etapa
posterior à de produção e fabricação, restando bem caracterizada a divergência.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas em relação a “embalagem para transporte - pallets”.

Do Conhecimento - RE interposto pelo Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade da 3a Câmara / 3a Seção do CARF de fls. 2.609 a 2.632.
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, postulando pelo não conhecimento do recurso, cabe análise pormenorizada
das matérias que tiveram seguimento após o exame de admissibilidade - (f) possibilidade de
tomada de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep sobre o “aluguel de veículos de
carga” - e os três exames efetuados em sede de agravo - (c) “direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em cilindros
P-20”; (d) “direito à tomada de créditos sobre os gastos com aquisições de partes e peças de
reposição; combustíveis e lubrificantes e de serviços de montagem e manutenção”; e (g)
“direito à correção do valor do ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic”.
No que se refere à divergência relativa a “direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em cilindros
P-20”, o colegiado, no acórdão recorrido, asseverou que para que o valor da compra do gás GLP
pudesse compor a base de cálculo dos créditos, o Contribuinte teria de ter apresentado evidências
documentais de que as empilhadeiras em que foi aplicado eram de sua propriedade, o que não
ocorreu, tendo em conta que as empilhadeiras eram alugadas. De outro lado, no Acórdão
indicado como paradigma no 9303-007.107, de 11/07/2018 (relativo à mesma empresa), a turma
julgadora considerou que o GLP utilizado como combustível insere-se no conceito de insumo
para fins de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas; “(...) Vê-se que,
conforme traz o sujeito passivo, os combustíveis são utilizados para a movimentação de
máquinas, equipamentos e geradores de energia, sendo essenciais em sua atividade.” No
paradigma no 9303-007.326, decidiu no mesmo sentido, não havendo, em nenhum dos
paradigmas, menção à exigência adicional de que as empilhadeiras em questão sejam de
propriedade da postulante aos créditos, e nem dúvidas de que a empresa as emprega, ainda que
indiretamente, em seu processo produtivo. Pelo exposto, entende-se comprovada a divergência,
merecendo o recurso seguimento, neste aspecto.
Sobre a divergência referente a “direito à tomada de créditos sobre os gastos
com aquisições de partes e peças de reposição; combustíveis e lubrificantes e de serviços de
montagem e manutenção”, entendeu-se, no acórdão recorrido, que o Contribuinte não fez prova
de que os itens estariam enquadrados no conceito de insumos, pois não haveria “...correlação
entre os combustíveis e lubrificantes e as máquinas e equipamentos que se encontram no Laudo
técnico indicando os lançamentos dos valores em contas contábeis de custos de produção”, e,
por essa razão, manteve-se a glosa dos créditos tomados sobre os respectivos custos de
aquisição. Nos paradigmas indicados para comprovarem a divergência, o colegiado decidiu que
as despesas com combustíveis possibilitam a tomada de crédito, com detalhamento específico da
utilidade no processo produtivo (Acórdão no 3201-003.454); e que geram crédito os
combustíveis para os veículos que estejam relacionados ao processo produtivo, necessários à
obtenção do produto final, mas não em relação a transportes de funcionários, ou a atividades sem
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

conexão com o processo produtivo (naquele caso, no Acórdão no 3403-002.916, de minha
relatoria, foi reconhecido o crédito para combustíveis de caminhões, e negado para “Kombis”).
Cotejando os arestos (recorrido e paradigmas), resta ausente a dedução do dissídio
suscitado, porque o primeiro paradigma (Acórdão no 3201-003.454) não abordou a matéria sob o
prisma enfocado pela decisão recorrida (a ausência de prova da relação de pertinência dos
itens ao processo produtivo da empresa), e o segundo (Acórdão no 3403-002.916), está em
linha com a decisão recorrida, ao negar o direito ao crédito nos casos de em que haja carência
probatória da vinculação do gasto com o processo produtivo.
Na matéria referente à “possibilidade de tomada de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga”, o acórdão recorrido concluiu que a
tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre o “custo do aluguel de
veículos de carga” não está autorizada pelo inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que se referem a “prédios, máquinas e equipamentos”.
No primeiro acórdão indicado como paradigma (no 3201-003.574). assentou-se
que “...se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos da
Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo produtivo da
empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente aos aluguéis de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. Concede-se o crédito na locação de
veículos utilizados na movimentação de bens relacionados à atividades produtivas da pessoa
jurídica” (grifo nosso). E no segundo paradigma (no 3201-003.316), julgou-se, contemplando a
prova dos autos - laudo técnico, que os veículos, máquinas e equipamentos locados mostravam-
se imprescindíveis na atividade produtiva da empresa.
Cotejando os arestos confrontados, é possível identificar dissídio de interpretação
do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, porque na decisão recorrida
concluiu-se que o dispositivo não alcançava o aluguel de veículos, ao passo que nos paradigmas
se consignou que o crédito pode ser admitido para aluguel de veículos.
Por fim, no que se refere à divergência relativa ao “direito à correção do valor
do ressarcimento pela aplicação da Taxa Selic”, entendeu-se, no acórdão recorrido, que não
houve qualquer “...ato estatal, administrativo ou normativo que tenha oposto qualquer óbice à
aplicação do regime da não cumulatividade do PIS e, por conseguinte, o registro e utilização de
créditos” que demande a aplicação da Sumula 411 do STJ e do REsp 1.035.847/RS, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, que admitiram o cômputo de juros Selic em saldo credor de IPI.
Acrescentou o voto condutor do acórdão recorrido que o crédito foi lançado no cotejo periódico
entre débitos e créditos, e que os créditos que sobejaram esse encontro de contas foram objeto de
apresentação de Pedido de Compensação (DCOMP), vinculado a Pedido de Ressarcimento
(PER), os quais já não dependiam de anuência prévia do Fisco para produzirem o efeito fiscal de
extinção do crédito tributário, sujeita a ulterior homologação.
No Acórdão paradigma no 3402-002.370, o colegiado defendeu que o fato de o
crédito pleiteado ter deixado de ser utilizado por força de ato proibitivo do Fisco, no caso, do
Despacho Decisório, transmudaria a natureza dos valores pleiteados de mero crédito escritural
para “dívidas de valor”, para as quais é inconteste a aplicação da Taxa Selic, nos termos do § 4o
do art. 39 da Lei no 9.250/1995:
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

“COFINS. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC. ÓBICE CRIADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. O art. 13 da Lei
no 10.833/2003, que veda a atualização monetária e a incidência dos juros, não se aplica
quando a mora no ressarcimento decorre de óbice criado pela própria
Administração, caso em que incide a correção pela SELIC”. (grifo nosso)
No Acórdão paradigma no 3402-002.003, a Turma julgadora em linha com a
decisão anterior, vislumbrou no mero decurso do prazo para a edição do Despacho Decisório
uma resistência imposta ilegitimamente pela Administração, para decidir pela necessidade de
correção dos créditos:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
EXEGESE DO RESP 1.035.847/RS. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO
ART. 62-A, DO RI-CARF.
A partir do julgamento, pelo STJ, do REsp 1.035.847/RS, de relatoria do Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C), foi firmado
entendimento no sentido de que é devida a atualização pela SELIC dos créditos
objeto de pedido de ressarcimento ou compensação, por resistência ilegítima da
Administração, ainda que seja decorrente da demora na análise do respectivo
processo administrativo. Direito a atualização do crédito ressarciendo desde o
protocolo do pedido até o efetivo aproveitamento, via restituição ou compensação”.
(grifo nosso)
Cabe, em adição, destacar as considerações expostas no Despacho Complementar
em Agravo (fls. 2.751 a 2.758) sobre o voto condutor do recorrido:
“...não fica absolutamente claro se o Colegiado entende que despacho decisório
denegatório não constitui o óbice previsto na decisão do STJ que ele mesmo
transcreve, ou se ela não se aplica por tratar de IPI, ao passo que os créditos de PIS e
COFINS (caso dos autos) contêm dispositivo legal expressamente negando a
incidência de juros, ou, ainda, se, para ele, só há direito quando se esteja lidando com
ressarcimentos em sentido estrito, não se os aplicando às compensações. Desse modo,
apenas a incidência da Súmula CARF no 125 que, como se sabe, expressamente
impede o cômputo de juros nos ressarcimentos de PIS e COFINS por força dos arts. 13
e 15 da Lei 10.833, poderia obstar o seguimento do recurso (art. 71, §2o, inciso VII c/c
art. 67, §12, inciso III) sendo de relevo apontar, ademais, que o paradigma acima lhe é
anterior”. No entanto, nada quanto a isso foi apontado no despacho agravado. (grifo
nosso)
De fato, a Súmula CARF no 125, aprovada em 03/09/2018 (e hoje já revogada),
estabeleceu que “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003”. No entanto, as razões de negativa de seguimento no despacho original de admissibilidade
do recurso, datado de 03/06/2019, não remetem à Súmula, mas ao fato de o Contribuinte ter
utilizado todo o saldo credor em compensações, nada restando a ressarcir: “...sobejou do
encontro de débitos e créditos das contribuições sociais não cumulativas foi objeto de
PER/DComp, não havendo falar portanto em ...ressarcimento de créditos não aproveitados sob
a forma de compensação”.
Ao que parece, o despacho em agravo não compreendeu efetivamente as razões
pelas quais entendeu o acórdão recorrido que seria incabível a correção, que em nada se
relacionam ao precedente vinculante, mas ao simples fato de que os créditos postulados,
inclusive os negados, foram utilizados em compensações que ainda pendem de homologação,
não havendo saldo credor a ressarcir.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Situação semelhante ocorreu em outro processo do mesmo contribuinte, referente
ao mesmo procedimento fiscal, julgado na mesma data do acórdão recorrido, e pelo mesmo
colegiado (Acórdão no 3301-004.057, de 27/09/2017). Em tal caso, assim como no acórdão
recorrido, foi negado provimento ao recurso voluntário, de forma unânime, pela turma ordinária
do CARF, no que se refere à correção pela Taxa SELIC, pelas mesmas razões. Registre-se que
tal processo já foi apreciado pela CSRF, por meio do Acórdão no 9303-011.407 (processo no
10983.911355/2011-24), com pendência de análise de embargos de declaração, não tendo
seguimento o recurso, em relação ao tema, nem em exame de agravo.
Não percebo, no presente caso, divergência de posicionamento entre o acórdão
recorrido e os paradigmas colacionados. Isso porque o acórdão recorrido traz razão sequer
analisada nos paradigmas (o fato de o crédito já ter sido inserido em compensações, com os
respectivos encontros de contas, não havendo saldo a ressarcir). E não se pode afirmar que os
colegiados que emitiram os acórdãos paradigmas teriam a mesma posição de correção do crédito
diante do caso analisado pelo acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, dando seguimento à análise de mérito no que se refere a “possibilidade de tomada
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga” e
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
aquisições de GLP em cilindros P-20”.

Do Mérito - RE interposto pela Fazenda Nacional
Como exposto anteriormente, cabe seguimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional apenas em relação a: “creditamento em relação às aquisições de
embalagem para transporte - pallets”.
Em relação aos pallets, as razões de glosa são unicamente fundamentadas no fato
de não se enquadrarem no conceito de insumos. Na decisão da DRJ se registra que a defesa
informa que os pallets “...são utilizados em diversas etapas do processo produtivo, uma vez que”
(fl. 1.223):
“...são usados na própria industrialização, para a movimentação das matérias-primas e
dos produtos em fase de industrialização, evitando seu contato direto com o solo,
diminuindo o risco de contaminação. Os pallets também garantem a segurança na
movimentação das cargas, permitem a mecanização e levantamento dos produtos e
cargas nele transportados, mas, principalmente, possibilitam a unitização de todo um
quantitativo de produtos e de matérias primas entre fornecedores e a requerente e entre
as diversas etapas da produção”. (grifo nosso)
Os pallets são, assim, material necessário ao transporte de produtos, preservando
suas características e evitando contato com o solo ou contaminação dos alimentos. Não se
debate, nas glosas ou no presente processo, a ativação ou não de tais pallets, que, aparentemente,
pelas justificativas apresentadas, acompanham as mercadorias transportadas, em operações
internas e de venda.
Em tais casos, esta Câmara Superior vem reconhecendo a possibilidade de tomada
de créditos, cabendo referir, como exemplo, a apreciação do recurso especial presente no citado
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

processo do mesmo sujeito passivo, julgado na mesma data do acórdão recorrido (processo no
10983.911355/2011-24):
“...conforme razões bem delineadas no acórdão ora recorrido, integrado pelos acórdãos
de embargos, há de ser mantido o reconhecimento do direito ao crédito com relação aos
itens listados no parágrafo anterior: ...(b) compras de pallets: utilizados em diversas
etapas do processo produtivo, para a movimentação das matérias-primas,
produtos intermediários e produtos acabados, evitando o contato com o solo e
diminuindo o risco de contaminação, preservando-se a integridade e qualidade dos
produtos. Também são utilizados como embalagem para produtos acabados.
Diante da essencialidade e relevância, também deve ser concedido o crédito”.
(Acórdão no 9303-011.407, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, unânime em
relação ao tema dos pallets, sessão de 15/04/2021) (grifo nosso)
Pelo exposto, e mantendo a orientação assentada no âmbito desta Câmara
uniformizadora de jurisprudência, voto pela negativa de provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, na parte conhecida.

Do Mérito - RE interposto pelo Contribuinte
No Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, restam a analisar dois temas,
trazidos à cognição desta Câmara: (a) “possibilidade de tomada de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga”; e (b) “direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em
cilindros P-20”.
Em relação à “possibilidade de tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga”, cabe destacar que a negativa de provimento,
no relatório fiscal se deve ao não enquadramento no comando do inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637/2002, que se refere a “...aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa”.
De fato, veículos não são máquinas, para efeito da legislação tributária. A própria
Lei no 10.637/2002, quando deseja se referir a veículo, assim o faz, deixando claro que um dos
termos, para efeitos tributários, não abrange o outro. Veja-se, por exemplo, o art. 2o, § 1o da
mesma Lei no 10.637/2002, na redação dada pela Lei no 10.865/2004, que trata de disposições
“...no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, ...”
(grifo nosso).
Nesse sentido a Solução de Consulta COSIT no 1/2014, que se aplica tanto a
COFINS quanto à Contribuição para o PIS/Pasep, que apresentam comandos normativos de
idêntico teor em relação ao tema:
“Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e
também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele
dispositivo legal.
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

(...) 15.2 Ocorre que, para efeitos tributários, o tratamento de veículos na legislação
tributária é comumente enunciado destacadamente, separados da nomenclatura de
máquinas ou equipamentos.
15.3 Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em contrário - que o
veículo é máquina e equipamento, na concepção da consulente -, para fins de
aplicação dos arts. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e cujos
efeitos tributários são discutidos nesta consulta, não se pode considerar o veículo
como abarcado por tais dispositivos”. (grifo nosso)
Em adição, cabe informar que a fiscalização detalha as glosas referentes ao tema
dos aluguéis de veículos de carga em planilha anexa ao lançamento:
mês
dacon
Ficha do
DACON
Linha do
DACON
motivo
da
glosa
Data
documento
CNPJ
Número do
Documento
CFOP
Código
NCM
Cód
M aterial
Descrição do M aterial
Valor Contábil
considerado
10 06A
6 NI
16102009
83675413000101
17438
2933
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.450,00
10 06A
6 NI
16102009
83675413000446
17455
2800
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.661,10
11 06A
6 NI
11112009
83675413000101
18076
2933
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.661,10
11 06A
6 NI
12112009
83675413000101
18095
2800
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.450,00
12 06A
6 NI
21122009
83675413000101
18852
2933
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.450,00
12 06A
6 NI
23122009
83675413000446
18845
2933
1000000
263842 ALUGUEL VEICULO CARGA
11.661,10
T otal
Global
69.333,30
Não há especificação de que veículos seriam exatamente, tendo o sujeito passivo
apenas em sede de recurso voluntário afirmado que seriam caminhões munck e empilhadeiras,
fazendo menção a duas notas fiscais, a título exemplificativo, notas essas que não constam na
planilha de glosas.
Diante do exposto, improcedentes as alegações recursais em relação ao tema.

A segunda matéria trazida à análise deste colegiado, no mérito, é a referente ao
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
aquisições de GLP em cilindros P-20”.
As razões para a negativa de crédito se resumem ao fato de que o GLP em
cilindros seria utilizado por empilhadeiras locadas.
Veja-se, no entanto, que a legislação de regência da Contribuição para o
PIS/Pasep (Lei no 10.637/2002), no inciso II do art. 3o, não restringe a fruição do crédito a
combustíveis usados em bens ativados, mas a combustíveis “...utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. E,
conforme declarado pelo Contribuinte e registrado pela fiscalização, o gás GLP cilindro P-20 é
utilizado em empilhadeiras alugadas, como combustível necessário à operação de tais
empilhadeiras, usadas no processo produtivo.
Diante dos critérios referidos no procedente vinculante do STJ (REsp no
1.221.170/PR), cabe o provimento do recurso em relação ao tema.
Assim também se decidiu de forma unânime nos Acórdãos no 9303-011.942 e no
9303-011.943, referentes ao mesmo sujeito passivo, que versaram sobre recursos voluntários
apreciados na mesma data do acórdão recorrido.
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.369 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911358/2011-68

Portanto, e mantendo a orientação assentada no âmbito desta Câmara
uniformizadora de jurisprudência, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para reconhecer os créditos referentes a despesas com gás GLP-
cilindro P-20, utilizado em empilhadeiras alugadas, empregadas no processo produtivo.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, somente no que se refere a créditos sobre pallets, e, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento; e em conhecer em parte do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à “possibilidade de tomada de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o aluguel de veículos de carga” e ao “direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com aquisições de GLP em
cilindros P-20”, e, na parte conhecida, em dar parcial provimento, para reconhecer os créditos
referentes a despesas com gás GLP-cilindro P-20, utilizado em empilhadeiras alugadas,
empregadas no processo produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2867
DF CARF MF
Original